Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONDIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão que teria condicionado o levantamento de valores (expedição de precatório) em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, com a força da coisa julgada, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4); (ii) o acordão n.o 1372761 da 3a Cível desta Corte de Justiça reformou a sentença de improcedência do pedido para condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015; (iii) ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada pelo Distrito Federal com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial da demanda originária; (iv) indeferido o pedido liminar de suspensão de eficácia do acórdão rescindendo e (v) condicionamento do levantamento de valores no cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o condicionamento do levantamento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da citada ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A propositura de ação rescisória, por si só, não resulta em suspensão do curso da ação originária (CPC, art. 969).
5. A pendência de julgamento de ação rescisória, com indeferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda (CPC, art. 300), não impede o levantamento dos valores objeto de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, sob pena de indevida criação de impeditivo à eficácia da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 503).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 502, 503 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1974106, rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 18.3.2025; acórdão 1971823, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 06.3.2024.